Tribunal: TJBA
Processo: 8037311-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037311-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROMARIO SANTOS FERREIRA e outros Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR IMPETRADO: Vara do Júri Feira de Santana-BA e outros Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA DE PACIENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2º, IV, CP. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DETERMINAÇÃO AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO NÃO INDICADA NO CASO VERTENTE. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto o impetrante alegue que a decisão que decretou a preventiva do paciente careça de fundamentação idônea, não é isso que se observa na prática. O decisum impugnado foi claro ao consignar que o cerceamento cautelar estaria amparado na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. De acordo com a autoridade coatora, há a necessidade premente de se assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal in casu porque “os fatos narrados na denúncia e corroborados pelos elementos de prova indicam que o requerente, em conluio e unidade de desígnios com outros indivíduos, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra duas vítimas, sem lhes dar chance de defesa, resultando na morte de ambas”. 2. A alegação de que o paciente possui predicativos favoráveis – primário, “exerce trabalho lícito, possui endereço fixo e que nunca teve passagem pela polícia” – não é hábil a desconstituir a justificativa utilizada pelo MM. Juízo de Primeira Instância para determinar seu cerceamento cautelar em virtude da gravidade dos fatos e também porque o mandado de prisão, datado de 03 de fevereiro de 2025, ainda pende de cumprimento no dia 15/07/2025, ou seja, quase seis meses depois de expedido. 3. As condições listadas em favor do paciente se revelam insuficientes para anteparar o pleito de substituição da ordem de prisão por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, CPP, sobretudo quando confrontadas com as características dos crimes em apuração (conjecturada prática de homicídio qualificado contra duas vítimas, em conluio com terceiros, sem lhes dar qualquer chance de defesa). WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8037311-97.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante DANIEL FERREIRA VITOR, como paciente, ROMARIO SANTOS FERREIRA, e, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e denegar a ordem vindicada. 06